Tribunal: TJMT
Processo: 1006365-36.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006365-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGALIDADE DE
CLAÚSULAS
CONTRATUAIS, EXCESSO DE EXECUÇÃO E VÍCIO FORMAL
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–

MATÉRIA
S
QUE EXIGE
M
DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA
–
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–

RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

As alegações admitidas em exceção de
pré
-executividade, são aquelas que poderiam ser conhecida de
ofício
e não dependem de dilação probatória, nos termos do que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Helder Furtado Martins
em face de decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000017-17.2018.8.11.0004, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, ao fundamento de que a análise das matérias arguidas depende de dilação probatória, bem como indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformado, o agravante sustenta que os documentos apresentados pelo agravado são totalmente insuficientes para verificação dos débitos, além de ter sido cometida a capitalização dos juros sem acordo entre as partes.

Assevera que a execução deve ser declarada nula em virtude da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação por demonstrativo de débito incompleto, encargos ilegais, excesso de execução, anatocismo, juros acima da taxa média de mercado e cobrança de comissão permanente.

Aduz que tais matérias são passíveis de alegação, uma vez que não necessitam de dilação probatória.

Sustenta, ainda, que não reúne recursos financeiros suficientes para pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de cassar a decisão e, por conseguinte, receber a exceção de
pré
-executividade.

A liminar foi indeferida e o benef
ício de justiça gratuita foi concedido (
Id. 206867673
)
.

O agravado apresentou contrarrazões em Id. 210162682, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
incialmente
deparamo
-nos com recurso de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade porque
as questões arguidas não comportam
apreciação no seu campo estreito e particularmente vocacionado.

Confira-se,
verbis
:

“
HELDER FURTADO MARTINS apresentou exceção de
pré
-executividade em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos, requerendo, em síntese: (a) que a execução seja extinta ante a ausência de demonstrativo do débito completo, (b) a revisão do
débito.
[...]

Da análise dos autos, verifico que a excipiente/executada alega a inexigibilidade da obrigação por não estar acompanhada de demonstrativo de débito completo. Nesse ponto, verifico que o documento de id. 56612228 - Pág. 09/10 aponta expressamente a taxa de juros, juros de mora e multas que incidiram o débito, não havendo que se falar em nulidade.

Quanto à existência excesso de execução, a exceção de
pré
-executividade não é o meio legal para fazê-lo, de maneira que a exceção deve ser rejeitada.

Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente/executada, vez que não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser deduzida em sede própria possibilitando uma discussão mais ampla sobre as matérias de defesa a serem discutidas pelas partes
.
”

Pois bem.

Como é sabido, as alegações admitidas em exceção de
pré
-executividade, são aquelas que poderiam ser conhecida de
oficio
e não dependem de dilação probatória, nos termos do que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal

de Justiça
.

É verdade
, ainda,
que excepcionalmente tem sido admitida pela doutrina e jurisprudência o manejo da exceção de
pré
-executividade ou oposição
pré
-processual, em casos de
vícios
.

No entanto, esse instrumento de defesa, só é admissível quando o vício do título é evidente, claro e de constatação imediata, sem qualquer necessidade de dilação probatória ou maior reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.
Isso porque
, não se pode promiscuir a categorização das exceções de
pré
-executividade, posto que isso
reduziria
o processo executivo destinado à rápida satisfação
do credor num simulacro de execução transmudando-se em tutela cognitiva ordinária.

Nesse sentido, tem o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
se posicionado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE PREJUDICADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS EXTERNOS. LIQUIDEZ. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS
NºS

5
E 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE DIREITO. IDENTIFICAÇÃO DO VALOR CORRETO. DIFICULDADE. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE.

1. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial consubstanciado em escritura pública de repasse de recursos externos visando obter o pagamento de quantia destinada à empresa devedora.

2. Delineada a moldura fática pelas instâncias ordinárias, é possível o STJ conferir qualificação jurídica diversa aos fatos delimitados, não incidindo os óbices constantes das Súmulas
nºs

5
e 7/STJ. Precedentes.

3.
A exceção de
pré
-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes.

4. Hipótese em que o Tribunal local, em exceção de
pré
-executividade, concluiu pela completa extinção da execução
sob o fundamento de impossibilidade de identificação do valor devido no título executivo.

5. Complexidade de cálculo não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução. Precedentes.

6. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro grau e dar prosseguimento à execução.

(
REsp
n. 1.299.604/MA, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015,
DJe
de 23/10/2015.)

No caso, após uma análise detalhada dos autos, observa-se que o pedido de extinção da execução devido à suposta ausência de demonstrativo completo do débito (vício formal) não ficou evidenciado de imediato, uma vez que a parte exequente, ora agravada, apresentou os cálculos conforme o art. 798 do CPC. Portanto, qualquer discussão sobre a questão deverá ser realizada por meio do instrumento processual adequado, ou seja, embargos à execução.

Outrossim,
as alegações de ilegalidade e/ou abusividade de cláusulas contratuais
e excesso de execução
(juros remuneratórios,
capitalização dos juros,
encargos moratórios em geral), cuida-se de matérias que não são de ordem pública, inviabilizando, portanto, o manejo da exceção de
pré
-executividade para debatê-las.

Desse modo, é preciso concluir pela correção da decisão impugnada, considerando a ausência de vício formal no título executivo extrajudicial e a impossibilidade de discutir, em exceção de
pré
-executividade, questões que envolvem a revisão de cláusulas contratuais.

Na mesma linha coloca-se a jurisprudência deste
Sodalício,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA SELIC – JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de
dialeticidade
.

A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Inteligência do inciso IX do art. 93 da CF/88.

A exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar
na
nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Inteligência do art. 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de
pré
-executividade questionando a taxa Selic, juros e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Ocorre que essa matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção.

Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução.

Sendo a exceção de
pré
-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, corr
eta a decisão que a rejeitou.
(N.U 1007171-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/
2024
)
(
destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO AFERÍVEL DE PLANO - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A via adotada pela parte Agravante se revela apropriada, porquanto conforme firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o excesso de execução pode ser alegado como matéria de defesa em exceção de
pré
-executividade, quando seu exame não depender de prévia dilação probatória, isto é, quando puder ser observado de plano.

Os agravantes apontaram excesso de execução, fundamentado na alegação de nulidade do parágrafo segundo, da cláusula n.º 7 do contrato, que prevê honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do total do débito corrigido, para a hipótese de necessidade de cobrança judicial da dívida.

No caso em apreço, são aferíveis de plano as arguições dos agravantes quanto ao suposto excesso de execução, em razão da alegada abusividade da cláusula que inclui em seus cálculos honorários advocatícios, que foram pactuados no título executivo.=Em outras palavras, e consoante definição do STJ no
REsp
n. 1136144/RJ, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos, “a exceção de
pré
-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009,
DJe
01/02/2010). (N.U 1006863-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 11/08/
2023
)
(
destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIDO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABÍVEL NA ESPÉCIA – REJEITADA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA QUE IMPUGNA DE FORMA SUFICIENTE OS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA –
CABÍVEL A ANÁLISE DA EXCEÇÃO APRESENTADA – PRESENTES REQUISITOS FORMAL E MATERIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ENCARTADA NA INICIAL QUE CONSUBSTANCIA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PACÍFICO ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEARA DE REPETITIVOS – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES – REGULARIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NO TOCANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
O instituto da exceção de
pré
-executividade, também chamada de objeção de
pré
-executividade e de não executividade ou
inexecutividade
, segundo doutrina e jurisprudência, trata-se de criação pretoriana, objeto de análise desenvolvida inicialmente no Brasil pelo renomado jurista Pontes de Miranda, que somente deve ser utilizada, como a própria denominação determina, em caráter excepcional. Conforme pacificada jurisprudência, a exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A alegação suscitada na exceção de
pré
-executividade exige mera análise de prova pré-constituída já encartada aos autos da execução (requisito formal), além da análise jurídica da presença ou não dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da execução extrajudicial (art. 783 do CPC) ajuizada, matérias de ordem pública que atendem o requisito material para exame da defesa excepcional. Cabível a análise da exceção apresentada, a qual atende o requisito formal e material necessários ao seu exame.

É objeto da execução a Cédula de Crédito Bancário n° 665500136700, firmada em 24/10/2011, na qual o Banco exequente teria concedido limite de crédito de R$20.000,00 (vinte mil reais), pactuado o vencimento inicial do contrato para o dia 20/11/2011, obrigação que não teria sido cumprida pela parte executada, resultando em um débito de R$41.550,64 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) em 15/08/2013.

Pacificado em seara de repetitivos perante o STJ que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia título executivo
extrajudicial (
REsp
nº. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013).

Constam anexos à inicial demonstrativos acerca dos valores utilizados pelo cliente. O título executivo acima delineado e os documentos acostados à exordial satisfazem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC) para fins de regular processamento da execução extrajudicial, de modo que
impõe-se
a rejeição da exceção apresentada.

Recur
so desprovido. Decisão
mantida.
(
N.U 1018237-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – EVENTUAL VÍCIO NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO, TAMPOUCO AUTORIZA A EXTINÇÃO DA AÇÃO - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A questão em debate é incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual
seja
, os Embargos à Execução. II – Eventual irregularidade no demonstrativo de débito executado, por si só, não lhe retira a liquidez, tampouco autoriza a extinção do process
o, como requerem os
agravantes.
(
N.U 1005834-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)
” (destaquei)

Portanto
,
entendo que a
tese não merece acolhimento,
tornando-se imperiosa a
manutenção da decisão agravada neste ponto.

Por outro lado, merece acolhimento a insurgência
recursal quanto ao indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Isso porque,
após análise da situação concreta emergente dos autos, e

dos documentos instruidores deste agravo,
verifica-se que
há provas nos autos da alegada

hipossuficiência econômica do agravante
.

No caso, o agravante aufere
uma renda mensal de R$
1.900,00 (mil e novecentos reais)
,
o que
pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais,

sem prejuízo próprio e de sua família
.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
para o fim de conceder a
gr
atuidade da justiça a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024